Tribunal: TJES
Processo: 5006783-08.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006783-08.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: NATALIA PISSIMILIO RAMOS RAFALSKY e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM E ATRASO DE VOO CORRELATO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1417 DO STF AFASTADA. FALHA OPERACIONAL CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 7.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que os autores narram, em síntese, que, durante viagem aérea operada pela requerida, houve atraso injustificado na restituição de suas bagagens, fato que resultou na perda do trecho posterior e no atraso do itinerário planejado. Afirmam que foram submetidos a espera excessiva até o voo em que foram realocados, sem acesso a roupas limpas, itens de higiene pessoal e fraldas para a filha de apenas um ano de idade. Aduzem que quando a mala foi entregue, constatou-se que estava avariada, ficando a companhia ré de providenciar a sua substituição ou conserto, o que não foi feito até o ajuizamento do processo. Pugnam pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00. A requerida interpôs recurso inominado pleiteando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da decisão recorrida.

3. De início, impende registrar que o presente processo não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas pelo STF na análise do Tema 1417. Referido tema discute a responsabilidade do transportador em atrasos fundados em caso fortuito ou força maior. No caso em tela, o atraso do voo e os transtornos suportados decorrem diretamente da demora da requerida em gerir e ressarcir a bagagem dos autores, situação que se amolda perfeitamente à falha na prestação do serviço (fortuito interno) e não a eventos externos imprevisíveis. A má gestão operacional quanto aos pertences despachados é risco inerente à atividade econômica da ré, não autorizando a suspensão pretendida.

4. Quanto ao mérito, a tese de ausência de falha na prestação de serviços não encontra respaldo no conjunto probatório. A própria requerida apresenta documento que aponta extravio temporário da bagagem (id. 16729542 - Pág. 15 e 16), restando comprovado que o atraso no itinerário foi provocado pela desorganização da transportadora. A requerida não logrou comprovar qualquer excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e art. 373, II, do CPC.

5. O dano moral é evidente. A privação de pertences pessoais durante prolongamento inesperado de viagem, aliada ao tempo perdido em tentativas de solução do problema e ao atraso no destino, gera angústia e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. No entanto, quanto ao
quantum
indenizatório, assiste parcial razão à recorrente.

6. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando a média aplicada por esta Turma Recursal em casos de extravio de bagagem com desdobramentos de atraso, entendo que o valor fixado na origem comporta redução. A indenização deve ser suficiente para compensar o abalo sofrido sem, contudo, ensejar enriquecimento desproporcional. Assim, reduzo o valor da condenação a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, fixando-a em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, mantendo incólume a sentença em seus demais termos e fundamentos.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)